Tribunal: TJDFT
Processo: 0012656-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012656-74.2015.8.07.0007 RECORRENTES: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: GILMAR PEREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DOS FORNECEDORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS . TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. A alegação de excesso de chuvas e escassez de mão-de-obra, não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização pelo que deixou de auferir com o uso do imóvel durante esse período. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF (tema 970), sendo a cláusula penal estabelecida em desfavor do comprador o parâmetro na fixação da indenização, quando estabelecida em patamar que remunere de maneira razoável o período no qual o consumidor ficou privado da utilização do bem. No caso dos autos, a multa prevista contratualmente não estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel, possuindo natureza jurídica distinta dos lucros cessantes e, por isso, não se aplica o decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. Fixada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial No 1.614.721-DF (tema 971) que admite inversão da cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor. Nesse último caso, deve o consumidor ser ressarcido pela renda de aluguel que deixou de auferir, não sendo exigida a comprovação dos prejuízos, porquanto estes são presumidos. De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente se considera efetivamente entregue o imóvel no momento do recebimento das chaves pelos compradores, e não pela expedição da carta de habite-se. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que, ao afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no tema 970 do índice de matérias repetitivas daquela Corte Superior, o órgão julgador descumpriu os mandamentos do CPC acerca da uniformização de jurisprudência, procedendo ao distinguishing indevidamente. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às suas teses. O recorrido requer, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, conforme pleiteado em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012